Tribunal: STF
Processo: HC 120419
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegações de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e de excesso de prazo. 3. Decisão monocrática do STJ. Não interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. Writ não conhecido. 4. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Necessidade da prisão para garantir a ordem pública. Ausente irrazoável demora no julgamento da ação penal na origem. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.